Tribunal: TJSP
Processo: 0011156-24.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0011156-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL
GAVIÃO
DE
ALMEIDA,
GERALDO
WOHLERS,
CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011156-24.2019.8.26.0000 -Voto no 49.452
2
REVISÃO CRIMINAL No 0011156-24.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 1a VARA CRIMINAL CENTRAL
PETICIONÁRIO: EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA
VOTO No 49.452
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por
EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA, condenado ao cumprimento de 12
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
11 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 159, caput, do Estatuto
Repressivo, e ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03,
conforme a sentença de fls. 729/744, que foi confirmada pelo V. Acórdão de
fls. 906/922, o qual transitou em julgado, como se vê à fl. 940 do feito em
apenso.

Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621 do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o de extorsão
mediante restrição de liberdade da vítima, ou de roubo. Se assim não for,
requer a aplicação do princípio da consunção entre os delitos e a diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011156-24.2019.8.26.0000 -Voto no 49.452
3
da pena imposta (fls. 2/31).
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
71/73.
É o relatório.
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de
Processo Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para sustentar a condenação
imposta ao peticionário.
Segundo consta, EDUARDO, Claudinei Ribeiro da
Silva, Ademir Reino e outro indivíduo não identificado se associaram para
sequestrar Noêmia de Carvalho Corrêa, mãe do jogador de futebol Kleber de
Carvalho Corrêa.
No
dia
dos
acontecimentos,
um
indivíduo
desconhecido tocou o interfone da casa de Noêmia e, quando ela abriu o
portão, foi agarrada pelo referido indivíduo, por EDUARDO e por Claudinei, os
quais a colocaram num Volkswagen Brasília. Então, a vítima foi levada pelos
sequestradores, mas, durante o trajeto, o motorista perdeu a direção do carro e
colidiu contra um ônibus, cujo motorista era Antônio Ferreira dos Santos.
Os criminosos fugiram no carro de Ademir, que os
seguia, enquanto Noêmia foi socorrida por transeuntes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011156-24.2019.8.26.0000 -Voto no 49.452
4
A guarda estadual foi chamada e, em inspeção que
realizaram na Brasília, acharam duas pistolas calibre 380, ambas com a
numeração suprimida, além de dois aparelhos telefônicos celulares, cujos
dados registrados levaram os investigadores a identificar os criminosos, que
acabaram sendo presos.
Noêmia reconheceu EDUARDO e Claudinei como
sendo dois dos sequestradores (fls. 149 e 150).
As testemunhas Rudney Rodrigues e Thiago
Henrique Xavier reconheceram EDUARDO e Claudinei como sendo os
indivíduos que estavam na padaria próxima à casa de Noêmia momentos antes
do sequestro (142/145).
EDUARDO, ainda que parcialmente, admitiu a
prática delitiva (fl. 348).

Paralelamente a isso, Claudinei disse que fora
convidado para participar de um sequestro da mãe de um jogador de futebol, e
aceitou o convite, sendo certo que EDUARDO era um dos mentores do crime
(fls. 115/116).
Portanto, é irreal afirmar que a condenação imposta
ao ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode EDUARDO
não concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios
coligidos, positivamente, ela não é.
De resto, não há se falar em desclassificação do
crime de extorsão mediante sequestro para o de extorsão mediante restrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011156-24.2019.8.26.0000 -Voto no 49.452
5
liberdade da vítima, nem de roubo, pois a intenção dos criminosos era extorquir
o filho da ofendida, conforme declarou Claudinei a fls. 115/116.
Também não há se falar em crime único, pois as
armas apreendidas não foram utilizadas para dominar a Noêmia, visto que os
sequestradores conseguiram subjugá-la utilizando-se de violência física, de
modo que o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é
autônomo e não tem nenhuma relação com o sequestro.
Por outro lado, o pedido de diminuição da
reprimenda deve ser rejeitado, pois todos sabem que é “Inviável utilizar-se
do pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo
entendimento particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser
adotada como uma segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No
734.052/MS - Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado
em 10/DEZ/2015).

Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da
pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico
ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).
A propósito, é oportuno lembrar a opinião de
Guilherme de Souza Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para
alterar a pena fixada: [...] Entretanto, simplesmente alterar o quantum
da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se presta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0011156-24.2019.8.26.0000 -Voto no 49.452
6
Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade discricionária,
justamente o processo que envolve a escolha da pena concreta ao réu,
transitando em julgado a sentença - ou o acórdão - não há que se
autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa julgada”. (Código de
Processo Penal Comentado, 14a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,
pág. 1244/1245).
Nestas condições, INDEFIRO a presente Revisão
Criminal.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator